Tribunal: CARF
Processo: 10875.908018/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908018/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.362 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
DYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 27462.29972.280812.1.3.04-9923, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins Não cumulativo, Código de Receita 5856, PA de 30/04/2008, no
valor original na data de transmissão de R$ 35.008,35, representado por Darf recolhido em
20/05/2008.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 06), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que efetuou revisão de todas as suas operações
escrituradas e contabilizadas, despesas operacionais, diretas e indiretas, para apurar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908018/2012-68
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.362 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908018/2012-68

possibilidade de haver créditos seus dentro do prazo prescricional para contrapor com débitos
próprios. Para legitimar seu direito, teria retificado o Dacon e, por equívoco, não entregou a
DCTF retificadora. Solicitou anexar ao processo a DCTF retificadora, no intuito de demonstrar o
seu direito. Ao final, protesta pelo deferimento do PER/DCOMP, com a consequente reforma do
Despacho Decisório e homologação da compensação efetuada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega que, com base em uma interpretação mais
extensiva do conceito de "insumo", para fins de aplicação da contribuição ao PIS e ao COFINS,
procedeu com a apuração de Créditos Extemporâneos de COFINS, comprovada através da
planilha de apuração de créditos extemporâneos e balancete analítico, pleiteando a análise da
documentação comprobatória em obediência ao princípio da verdade material.
É o Relatório.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.362 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908018/2012-68

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
Cofins Não cumulativo, Código de Receita 5856, do período de apuração de abril de 2008,
conforme a prova documental apresentada.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Alega a Recorrente que efetuou revisão dos seus créditos da COFINS e
reconheceu Créditos Extemporâneos, o que resultou no pagamento da contribuição a maior para
o período revisado. Para embasar o seu direito juntou ao presente processo demonstrativos de
apuração de créditos extemporâneos e balancete analítico.
Conforme já abordado no acórdão recorrido, no momento do despacho decisório
havia informação discrepante sobre o real débito da contribuição, prestada pelo próprio
contribuinte, que desconsiderou que a redução de débitos confessados em DCTF deveria estar
amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis a comprová-la, como determina o art. 147
do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.362 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908018/2012-68

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da Cofins
referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações declaradas em DCTF
– original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes que pudessem
comprovar a origem do seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal, acompanhada de
esclarecimentos analíticos para demonstrar quais despesas dedutíveis no regime da não-
cumulatividade deixaram de ser consideradas, seu eventual impacto na apuração do tributo e
demais elementos que poderiam servir para comprovar o enquadramento do dispêndio no
conceito de insumos para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas.
Conforme jurisprudência majoritária do CARF e da posição firmada recentemente
pelo STJ, a comprovação no caso do direito creditório referente a revisão de créditos da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS revela a necessidade de aferição
casuística da aplicação do conceito de insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a
atividade desempenhada pelo contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio
integra o conceito de insumos para fins de direito creditório no regime das contribuições não-
cumulativas passa pela análise de sua essencialidade ou relevância em face das particularidades
da atividade que determinada empresa desempenha.
Nesse contexto, a instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada
caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de um
determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da sua essencialidade
e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços, levando-se em
consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, bem como os
balancetes parciais juntados no recurso voluntário, desacompanhadas dos elementos de suporte,
tais como os registros contábeis exigidos pela legislação, revestidos das pertinentes
formalidades, não permitem a apuração do valor correto da contribuição no período, não sendo
suficiente para provar a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de
compensação. Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
declaração de compensação.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.362 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908018/2012-68

comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital